Tribunal: STJ
Processo: 0061831-15.2013.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2001060 - DF(2022/0132732-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: AUBRAS MINERACAO LTDA
ADVOGADOS
: WERTHER BOTELHO SPAGNOL - MG053275
OTTO CARVALHO PESSOA DE MENDONÇA - MG093835
MARCO TULIO FERNANDES IBRAIM - MG110372
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL -
DNPM
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 7 E 211 DO STJ E 282,
283 E 284 DO STF. RECONHECIMENTO DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022,
II, DO CPC. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DAS QUESTÕES SUSCITADAS NO
RECURSO DE NATUREZA INTEGRATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática deu provimento ao recurso especial, por reconhecer omissão
do acórdão recorrido quanto à análise da aplicabilidade da
suscitada
Lei 10.852/2004,
em embargos de declaração, configurando ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
2. A anulação do acórdão e o retorno dos autos à origem impõem-se diante da
omissão, afastadas as preliminares de inadmissibilidade do recurso especial (Súmulas

e
).
211/STJ, 282/STF, 283/STF
284/STF
3. A decisão agravada não promoveu reexame de matéria fático-probatória, afastando
a incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55180342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:16
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: a2dc8eda-a60f-49f6-844c-916e28d61752

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:16
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: a2dc8eda-a60f-49f6-844c-916e28d61752

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2001060 - DF(2022/0132732-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: AUBRAS MINERACAO LTDA
ADVOGADOS
: WERTHER BOTELHO SPAGNOL - MG053275
OTTO CARVALHO PESSOA DE MENDONÇA - MG093835
MARCO TULIO FERNANDES IBRAIM - MG110372
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL -
DNPM
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 7 E 211 DO STJ E 282,
283 E 284 DO STF. RECONHECIMENTO DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022,
II, DO CPC. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DAS QUESTÕES SUSCITADAS NO
RECURSO DE NATUREZA INTEGRATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática deu provimento ao recurso especial, por reconhecer omissão
do acórdão recorrido quanto à análise da aplicabilidade da
suscitada
Lei 10.852/2004,
em embargos de declaração, configurando ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
2. A anulação do acórdão e o retorno dos autos à origem impõem-se diante da
omissão, afastadas as preliminares de inadmissibilidade do recurso especial (Súmulas

e
).
211/STJ, 282/STF, 283/STF
284/STF
3. A decisão agravada não promoveu reexame de matéria fático-probatória, afastando
a incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AUBRÁS MINERAÇÃO LTDA. contra decisão monocrática que deu provimento ao
recurso especial do DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL –
DNPM.
Documento eletrônico VDA54227173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:36
Código de Controle do Documento: cf2ca284-90a5-4f90-b457-4a95df80734f

A decisão monocrática agravada (fls. 254-60) proveu o recurso especial, ao
fundamento de que o acórdão recorrido violou o
do CPC, na medida em que
art. 1.022
o Tribunal de origem não teria exarado consideração alguma sobre a aplicação da
apesar de ter sido instado a se manifestar sobre o tema em sede de
Lei 10.852/2004,
embargos de declaração (fls. 125-30). A decisão monocrática, portanto, anulou o
acórdão dos embargos de declaração e determinou o retorno dos autos à origem, a fim
de que se manifestasse expressamente a respeito do quanto alegado nos declaratórios.
A sociedade empresária, ora agravante, opôs embargos de declaração (fls.
258-67) contra referida decisão monocrática, alegando omissão sobre as arguições
preliminares de inadmissibilidade do recurso especial (falta de prequestionamento,
Súmulas
e
). Contudo, esses aclaratórios foram rejeitados (fls.275-6),
283/STF
7/STJ
sob o fundamento de que a decisão monocrática não era omissa, obscura ou
contraditória, e que o DNPM havia provocado o tema na origem, cabendo à Corte
Regional decidir se a questão configura, ou não, inovação recursal.
Inconformada, a sociedade empresária interpõe este agravo interno,
requerendo a reforma da decisão para que o recurso especial não seja conhecido ou,
quando menos, seja desprovido.
As razões de recursais concentram-se em dois pontos principais:
i) ausência de análise de questões preliminares que levariam ao não
conhecimento do recurso especial, as quais versam sobre inovação
e dialeticidade, o que atrairia a incidência das Súmulas
recursal/prequestionamento

e
; e revolvimento fático-probatório para alterar a
211/STJ, 282/STF, 283/STF
284/STF
data de constituição do crédito considerada pelo acórdão recorrido (
), vedado
31/7/2001
pela Súmula 7/STJ.
ii) ausência de violação ao
do CPC no acórdão do
a Região,
art. 1.022
TRF/1
uma vez que a Turma julgadora analisou devidamente a matéria posta, devendo o
recurso especial ser desprovido.
Intimado o ente público, transcorreu o prazo
o prazo para
in albis
impugnação do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54227173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:36
Código de Controle do Documento: cf2ca284-90a5-4f90-b457-4a95df80734f

:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
O cerne da insurgência da
agravante reside na omissão da decisão monocrática em analisar os alegados óbices
preliminares à admissibilidade do recurso especial (Súmulas 7 e 211 do STJ e 283 e
284 do STF).
No que concerne às alegações de inovação recursal e ausência de
prequestionamento, sustenta a agravante que o DNPM teria inovado, em seu recurso
especial, ao alegar a inobservância do prazo decadencial de 10 anos (Lei 10.852/2004)
, em vez da prescrição discutida na origem, o que atrairia a Súmula 211 do STJ.
Sobre o requisito do prequestionamento, a jurisprudência do STJ orienta-se
no sentido de que, para que se configure o prequestionamento, não basta que o
recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, sendo necessário que a
causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido
juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada.
Outrossim, é firme o entendimento desta Corte no sentido de que resta
configurada a nulidade do acórdão dos embargos de declaração, por violação ao
II, do CPC, quando o Tribunal de origem não se manifesta sobre
art. 1.022,
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador. Nesse sentido:
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp 1.744.633/MG,
Segunda Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro
11/12/2018;
AREsp 1.382.643/RS,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN de
AgInt no
19/8/2025;
relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
AREsp 2.715.352/RJ,
Turma, DJEN de 3/6/2025; EDcl no AgInt no
relatora Ministra
REsp 2.108.755/SP,
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, DJEN de 1/9/2025.
No caso, a decisão monocrática agravada, ao dar provimento ao recurso
especial, baseou-se exatamente no fato de que o Tribunal de origem foi provocado,
Documento eletrônico VDA54227173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:36
Código de Controle do Documento: cf2ca284-90a5-4f90-b457-4a95df80734f

oportunamente, acerca da aplicabilidade do
da
com a redação
art. 47
Lei 9.636/1998,
dada pela
mas não se manifestou expressamente sobre essa
Lei 10.852/2004,
questão, configurando a omissão prevista no
do CPC.
art. 1.022
A anulação do acórdão dos embargos de declaração, em sede de recurso
especial, constitui o procedimento adequado quando há omissão de ponto ou questão
sobre a qual o Tribunal de origem deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento da
parte. Vale ressaltar que a decadência e a prescrição são exemplos de matérias de
ordem pública apreciáveis até mesmo de ofício. Tendo sido reconhecida a ofensa ao
do CPC, o retorno dos autos à Corte de origem se impõe para que a
art. 1.022
questão tida como omissa seja enfrentada. Além disso, a decisão monocrática de
rejeição dos embargos declaratórios anteriormente opostos pela agravante já havia
afirmado que caberá ao Tribunal de origem decidir se a integração pretendida pelo
DNPM configura indevida inovação recursal.
Dessa forma, o acolhimento do recurso especial por ofensa ao
do
art. 1.022
CPC, e a determinação de retorno dos autos à origem, significa que houve o
afastamento, ainda que implicitamente, das questões preliminares (Súmulas

211/STJ,

e
), até mesmo porque a ausência de prequestionamento
282/STF, 283/STF
284/STF
foi a razão da própria anulação do acórdão que julgou os aclaratórios.
Quanto à implicação de revolvimento do acervo fático-probatório (Súmula
), essa preliminar não merece prosperar, pois a decisão monocrática agravada se
7/STJ
limitou a reconhecer a ofensa ao
do CPC e determinou o retorno dos autos à
art. 1.022
origem para novo julgamento dos embargos de declaração, sem qualquer reexame das
provas produzidas no processo.
A agravante defende, ainda, que não houve a omissão apontada na origem,
pois o Tribunal
já teria analisado o ponto essencial da lide (prescrição).
a quo
Contudo, a ausência de enfrentamento, pelo Tribunal de origem, da questão
suscitada referente à aplicabilidade da Lei
configura omissão relevante,
10.852/2004
justificando a anulação do acórdão proferido nos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54227173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:36
Código de Controle do Documento: cf2ca284-90a5-4f90-b457-4a95df80734f

Para demonstrar a relevância, em tese, da apontada omissão do Tribunal de
origem sobre as disposições normativas contidas no
da
com as
art. 47
Lei 9.636/1998,
alterações das Leis
e
basta observar que essas disposições
9.821/1999
10.852/2004,
legais foram invocadas, oportunamente, tanto pela parte executada, na exceção de pré-
executividade, quanto pelo ente público exequente, na apelação.
Ainda para evidenciar a relevância da questão tida como omissa, cumpre
registrar que, na origem, o DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL –
DNPM ajuizou a presente execução fiscal, em
visando a cobrança de Taxa
21/10/2013,
Anual por Hectare – TAH, com vencimento em
e inscrição em dívida ativa em
31/7/2001
conforme as premissas fáticas delineadas na sentença e não infirmadas
17/9/2013,
pelo Tribunal de origem.
Sobre a Taxa Anual por Hectare – TAH, o Supremo Tribunal Federal,
analisando sua natureza jurídica, por ocasião do julgamento da ADI 2586, assentou
que a referida cobrança tem natureza de preço público, ficando sujeita, portanto, às
regras de Direito Administrativo, uma vez que é um valor devido pelo particular à União
em razão da exploração de recursos minerais. O julgado recebeu a seguinte ementa:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO: TAXA: CONCEITO. CÓDIGO DE
MINERAÇÃO. Lei 9.314, de 14.11.96: REMUNERAÇÃO PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS: PREÇO PÚBLICO.
I. - As taxas decorrem do poder de polícia do Estado, ou são de serviço,
resultantes da utilização efetiva ou potencial, de serviços públicos
específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua
disposição (C.F.,
II). O poder de polícia está conceituado no
art. 145,
CTN.
art. 78,
II. - Lei 9.314, de 14.11.96,
II e § 1o, inciso II do § 3o: não se
art. 20,
tem, no caso, taxa, no seu exato sentido jurídico, mas preço público
decorrente da exploração, pelo particular, de um bem da União (C.F.,
IX,
e §§).
art. 20,
art. 175
III. - ADI julgada improcedente (ADI 2586, relator Ministro Carlos
Velloso, Tribunal Pleno, DJU de 1o/
).
8/2003

Documento eletrônico VDA54227173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:36
Código de Controle do Documento: cf2ca284-90a5-4f90-b457-4a95df80734f

Dessa forma, é possível concluir que, possuindo natureza jurídica de preço
público, o valor referente à Taxa Anual por Hectare – TAH ingressa no cofre público a
título de receita patrimonial.
A respeito do tema, foi editada a
a qual dispõe, entre outros
Lei 9.636/1998,
assuntos, sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens
imóveis de domínio da União. No ponto em que interessa aos autos, a redação atual do
possui o seguinte texto legal:
art. 47

Art. 47. O crédito originado de receita patrimonial será submetido aos
seguintes prazos:
I - decadencial de dez anos para sua constituição, mediante
lançamento; e
II - prescricional de cinco anos para sua exigência, contados do
lançamento.
§ 1 O prazo de decadência de que trata o caput conta-se do instante
em que o respectivo crédito poderia ser constituído, a partir do
conhecimento por iniciativa da União ou por solicitação do interessado
das circunstâncias e fatos que caracterizam a hipótese de incidência da
receita patrimonial, ficando limitada a cinco anos a cobrança de créditos
relativos a período anterior ao conhecimento.
§ 2 Os débitos cujos créditos foram alcançados pela prescrição serão
o
considerados apenas para o efeito da caracterização da ocorrência de
caducidade de que trata o parágrafo único do
do Decreto-lei
art. 101
9.760, de 1946, com a redação dada pelo
desta Lei.
art. 32

Considerando que a redação do dispositivo acima foi objeto de diversas
atualizações legislativas, o Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de
examinar a aplicação dos prazos legais sob o prisma do direito intertemporal, em sede
de julgamento de recursos repetitivos, fixando as seguintes teses (Tema 244):

o
Documento eletrônico VDA54227173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:36
Código de Controle do Documento: cf2ca284-90a5-4f90-b457-4a95df80734f

Em síntese, a cobrança da taxa in foco, no que tange à decadência e à
prescrição, encontra-se assim regulada:
(a) o prazo prescricional, anteriormente à edição da
era
Lei 9.363/98,
quinquenal, nos termos do
o, do Decreto
;
art. 1
20.910/32
(b) a
em seu
institui a prescrição qüinqüenal para
Lei 9.636/98,
art. 47,
a cobrança do aludido crédito;
(c) o referido preceito legal foi modificado pela
que passou
Lei 9.821/99,
a vigorar a partir do dia 24 de agosto de 1999, instituindo prazo
decadencial de cinco anos para constituição do crédito, mediante
lançamento, mantendo-se, todavia, o prazo prescricional qüinqüenal
para a sua exigência;
(d) consectariamente, os créditos anteriores à edição da Lei 9.821/99
não estavam sujeitos à decadência, mas somente a prazo prescricional
de cinco anos (art. 1o do Decreto no
ou 47 da Lei
);
20.910/32
9.636/98
(e) com o advento da
publicada no DOU de 30 de
Lei 10.852/2004,
março de 2004, houve nova alteração do
da
art. 47
Lei 9.636/98,
ocasião em que foi estendido o prazo decadencial para dez anos,
mantido o lapso prescricional de cinco anos, a ser contado do
lançamento (
relator Ministro Luiz Fux, Primeira
REsp n. 1.133.696/PE,
Seção, julgado em
DJe de
13/12/2010,
17/12/2010)

De acordo, ainda, com a jurisprudência do STJ, “não se confunde a data da
ocorrência do fato gerador com a do vencimento do débito” (REsp 1.434.713/SC,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
22/4/2014)
Também não se confundem o vencimento e o lançamento da Taxa Anual
por Hectare – TAH.
A jurisprudência deste Tribunal, outrossim, já assentou que “a inscrição em
dívida ativa realiza controle de legalidade, registra a dívida na contabilidade pública e
forma o título executivo, já pressupondo a constituição do crédito, e com ela não se
confunde” (
relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de
REsp 941.588/MG,
.
18/9/2007)
Documento eletrônico VDA54227173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:36
Código de Controle do Documento: cf2ca284-90a5-4f90-b457-4a95df80734f

Com efeito, "não há como confundir constituição de crédito com inscrição da
dívida. A forma de apuração do crédito não tributário fica adstrita à lei administrativa
cabível à hipótese, e, caso satisfeito pelo devedor quando notificado para o
pagamento, nem sequer chega a ser inscrito em dívida ativa. Não obstante, a inscrição
em dívida ativa, que pressupõe ato administrativo de controle de legalidade, presume
dívida já apurada e notificada ao devedor, que não a paga no prazo, estando em
aberto" (
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
REsp 1.411.979/RS,
de
.
5/8/2015)
Em igual sentido: “Não se confunde o poder unilateral de o Fisco constituir o
crédito tributário com a situação posterior da inscrição em dívida ativa. Esta última não
é feita ‘de surpresa’, ou de modo unilateral, sem o conhecimento do sujeito passivo. A
inscrição em dívida ativa ou decorre de um lançamento de ofício, no qual são
assegurados o contraditório e a ampla defesa (impugnação e recursos administrativos,
que serão ou não apresentados por manifestação volitiva do autuado), ou de confissão
de dívida pelo devedor. Vale o mesmo raciocínio para os créditos fiscais de natureza
não tributária” (
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
REsp 1.686.659/SP,
julgado em
DJe de
.
28/11/2018,
11/3/2019)
E ainda, “a impossibilidade de a autarquia dar início aos atos executivos,
para fins de cobrança de seu crédito, antes da conclusão definitiva do processo
administrativo, não altera a data do vencimento da dívida não tributária” (AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
AREsp 1.494.736/RJ,
.
2/6/2023)
Dessa forma, considerando que incumbe ao Tribunal de origem, com base
no conjunto fático-probatório dos autos e à luz do
da
com as
art. 47
Lei 9.636/1998,
alterações das Leis
e
delinear no voto condutor do acórdão
9.821/1999
10.852/2004,
recorrido, concretamente, os termos inicial e final do prazo de prescrição quinquenal,
bem como eventuais causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas da prescrição,
impõe-se a confirmação da decisão monocrática que proveu o recurso especial,
porquanto restou patente a violação ao art. 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA54227173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:36
Código de Controle do Documento: cf2ca284-90a5-4f90-b457-4a95df80734f

Isso posto, nego provimento ao agravo interno .
Documento eletrônico VDA54227173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:36
Código de Controle do Documento: cf2ca284-90a5-4f90-b457-4a95df80734f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.001.060 / DF
Número Registro: 2022/0132732-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00618311520134013400 618311520134013400
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM
RECORRIDO
: AUBRAS MINERACAO LTDA
ADVOGADOS
: WERTHER BOTELHO SPAGNOL - MG053275
OTTO CARVALHO PESSOA DE MENDONÇA - MG093835
MARCO TULIO FERNANDES IBRAIM - MG110372
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AUBRAS MINERACAO LTDA
ADVOGADOS : WERTHER BOTELHO SPAGNOL - MG053275
OTTO CARVALHO PESSOA DE MENDONÇA - MG093835
MARCO TULIO FERNANDES IBRAIM - MG110372
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM
TERMO
Documento eletrônico VDA55148091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:19
Código de Controle do Documento: 1fe7a63c-e68d-4f11-b91e-6fd405e411da

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:19
Código de Controle do Documento: 1fe7a63c-e68d-4f11-b91e-6fd405e411da